Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708144-11.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA EM CONCURSO MATERIAL COM OUTROS DOIS FURTOS SIMPLES. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO E TERCEIRO FATOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADA PARA DELITOS DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. POSSIBILIDADE DE O REPOUSO NOTURNO SER VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, NA PRIMEIRA FASE. PRÁTICA DE FATO CRIMINOSO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ré, mediante escalada, durante o repouso noturno, invadiu o apartamento de uma das vítimas e subtraiu o aparelho celular e a sua carteira. Posteriormente, com desígnios autônomos e independentes, utilizou os cartões das vítimas, os quais encontrou no interior das carteiras furtadas, para realizar compras. A utilização desses cartões não pode se considerada com mera extensão ou consequência do primeiro delito, devendo ser rechaçada a tese de crime único. 2. A prática de fato criminoso durante a execução de pena constitui falta grave e reflete maior reprovabilidade social da conduta, de modo que a culpabilidade ré pode ser valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria, não havendo afronta ao “ne bis in idem”, pois tais responsabilizações são independentes. 3. Embora seja vedada a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno nas hipóteses de furto qualificado, o fato de o crime ter sido cometido durante esse período pode ser considerado como circunstância do crime, pois denota uma maior reprovabilidade de sua conduta. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, § 1o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto em relação às segunda e terceira vítimas, tendo em vista que o acórdão impugnado desconsiderou o claro exaurimento das condutas subsequentes ao primeiro fato confessado pelo recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, § 1o, do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “saliente-se que a utilização dos cartões de crédito para prática de novos delitos de furto (segundo e terceiro fatos), no contexto em que se deu a subtração da carteira (primeiro fato), era potencial, não podendo ser tida como mera extensão ou consequência do primeiro delito praticado. Ao escolher causar adicionais prejuízos à vítima, em momento posterior, a ré incidiu, por duas vezes, no tipo penal do crime de furto, não havendo, portanto, se falar em “post factum impunível”, inserido no mesmo contexto do furto praticado mediante a escalada” (ID 64318771). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025